Tribunal: STF
Processo: RE 1324404
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2, Doc. 6):
    “Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação indireta – Decisão que deferiu o levantamento de depósito efetuado a título de pagamento complementar – Pretensão de reformulação de cálculos, com observância da Súmula 408 do STJ e da Súmula Vinculante nº 17, do decidido no RE 590.751 e da modulação dos efeitos da ADI 4357 – Título executivo constituído antes da vigência da EC nº 30/00 – Artigo 78 do ADCT que não representa óbice à incidência de juros moratórios e compensatórios, que devem observar o determinado em sentença – Entendimento em sentido contrário que violaria o direito adquirido do beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada – Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que: 
    (a) a Lei 11.960/2009 possui aplicação imediata, sendo indiscutível, sua aplicabilidade desde o início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015; 
    (b) o acórdão recorrido afastou, indevidamente, a súmula vinculante 17, a qual advém diretamente da norma estabelecida no art. 100, § 5º (antigo § 1º) da Constituição Federal; 
    (c) “durante o prazo para pagamento do precatório (até o final do exercício seguinte), não fluem juros de mora, eis que não há mora antes do vencimento” (fl. 12, Doc. 12); 
    (d) “a conta que amparou os pagamentos efetuados na ação de desapropriação acarretou em excesso no pagamento, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF” (fl. 15, Doc. 12);
    (e) “em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 15, Doc. 12); e
    (e) “a decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso” (fl. 18, Doc. 12).
    Em contrarrazões (Doc. 14), a parte recorrida sustenta, em suma, que (a) a matéria em debate não possui repercussão geral; (b) o acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento na eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não se vislumbra a apontada violação do art. 78 do ADCT da Constituição Federal, não sendo satisfeito o requisito para interposição do recurso com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição; (c) “é de causar estranheza a postura agora assumida pelo DER, na vã pretensão de reabrir discussão sobre a matéria, olvidando que o direito dos recorridos à incidência dos juros legais, na espécie, está garantido por cláusula pétrea insculpida no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição vigente” (fl. 4, Doc. 14); (d) o recorrente postula a exclusão dos juros sem considerar que o acórdão recorrido negou provimento ao agravo por ele interposto com fundamento na coisa julgada, suficiente para impedir o acolhimento de sua pretensão; (e) a discussão acerca da preclusão consumativa (coisa julgada material) atrai o óbice da Súmula 279/STF; (f) “não se pode dar efeito retroativo à SÚMULA VINCULANTE Nº 17, e nem mesmo à repercussão geral reconhecida no RE 590.751 do Colendo Supremo Tribunal Federal, como pretende o recorrente, em face, também, da coisa julgada que definiu, no caso, os critérios de atualização” (fl. 11, Doc. 14). 
    Quanto à aplicabilidade da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, decidiu que “tendo o v. acórdão recorrido concluído pela ocorrência da coisa julgada, verifica-se que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito”, incidindo, na hipótese, a Súmula 279/STF (fl. 1, Doc. 19). Quanto à Súmula Vinculante 17/STF o (Doc. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem, bem assim foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
    O Apelo Extremo merece provimento. 
    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 
    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 
     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 
    Eis ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”
    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente